Tribunal: TJMT
Processo: 1004801-43.2020.8.11.0006
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004801-43.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALICE RODRIGUES ZANATTA - CPF: 396.439.051-87 (EMBARGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), FABRICIO RODRIGUES ZANATTA - CPF: 902.017.601-34 (EMBARGADO), FERNANDO ZANATTA - CPF: 871.785.161-00 (EMBARGADO), FLAVIO ZANATTA - CPF: 808.675.881-87 (EMBARGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (EMBARGANTE), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (APELANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (EMBARGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALICE RODRIGUES ZANATTA - CPF: 396.439.051-87 (EMBARGANTE), FABRICIO RODRIGUES ZANATTA - CPF: 902.017.601-34 (EMBARGANTE), FERNANDO ZANATTA - CPF: 871.785.161-00 (EMBARGANTE), FLAVIO ZANATTA - CPF: 808.675.881-87 (EMBARGANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – CONTRADIÇÃO INVOCADA COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO
–
SIMPLES INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO ATENDEM À FINALIDADE DO INSTITUTO –
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (“Lojas Martinello”) contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1004801-43.2020.8.11.0006, originários dos autos da ação de “
Cobrança de Diferença de Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 1004801-43.2020.8.11.0006), ajuizada contra a embargante, e também contra HDI SEGUROS S.A., por ALICE RODRIGUES ZANATTA, FABRÍCIO RODRIGUES ZANATTA, FERNANDO ZANATTA e FLÁVIO ZANATTA, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante, a fim de reduzir o valor da indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, para R$ 73.780,00, correspondente a oitenta e cinco vezes de 2/3 do salário mínimo vigente à época da sentença (R$ 1.302,00); deu provimento ao recurso interposto pelos autores, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), ou seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada, e negou provimento ao recurso interposto pela corré HDI Seguros (cf. Id. nº 194753199).

A embargante alega que, “
c
onforme consta nas razões do (seu) recurso de apelação
(...)
, o TJMT, em inúmeros julgamentos, os quais três decisões foram citadas, entendeu que o valor do dano moral deve ser inferior a R$ 40.000,00, do mesmo modo, foram citadas duas decisões do STJ no mesmo sentido, em razão disso,
(...) (afirma)
que houve no julgamento ora embargado contradição em relação às decisões citadas nas razões recursais de seu recurso de apelação
”, pelo que pede o acolhimento dos declaratórios para que seja sanado o vício indicado a fim de “
minorar o valor da indenização por dano moral
”. Prequestiona, no mais, a matéria de mérito recursal
(cf. Id. nº 196252186).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os fundamentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 199726680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Segundo orienta a jurisprudência do eg. STJ,
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

No caso, a embargante não indica onde reside o conflito lógico entre as proposições decisórias adotadas, ou, então, entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, mas sim entre o raciocínio decisório e padrões externos, qual seja, alguns julgados selecionados e citados por ela nas razões do seu apelo, e, isso, evidentemente, não caracteriza o vício de contradição elencado no art. 1.022 do CPC, nem qualquer outra hipótese que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

O
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado em cada manifestação das partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), sendo exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos, sendo que, no presente caso, como dito acima, o v. acórdão embargado expôs fundamentalmente os motivos que ensejaram o desfecho decisório dado à lide.

Sob o mesmo enfoque, em relação ao prequestionamento, relembro que essa providência não se satisfaz só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Com efeito, o que ressai da fundamentação recursal é o nítido caráter protelatório da interposição, que, a pretexto de objetivar o saneamento de contradição inexistente e prequestionar matéria que já foi objeto de minuciosa e exaustiva análise no julgado atacado, visa única e exclusivamente externalizar o descontentamento e discordância da parte com o desfecho decisório, e isso, na vã tentativa de reabrir a discussão envolvendo o mérito recursal,
ou seja, forçar esta Câmara Julgadora a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente sanear alguma mácula em relação a ponto pertinente à controvérsia recursal, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e incompatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, em razão da ausência de qualquer hipótese legal de cabimento, e, dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024